Tribunal: TJSP
Processo: 2243631-15.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2243631-15.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
AGRIMANAGER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. e
NÁDIA NADER, é embargado NQP SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243631-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43.485
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 2243631-15.2019.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTE:
AGRIMANAGER
COMÉRCIO
DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.
EMBARGADAS: NADIA NADER E OUTRA
VOTO N.o 43.485
Embargos de Declaração. Omissão, contradição, obscuridade e
erro material inocorrentes.
Embargos rejeitados.

Desprovido recurso de agravo de instrumento para manter
a redução do valor das astreintes objeto do cumprimento de sentença,
sustenta, a embargante, omissão quanto à comercialização dos produtos da
marca “Agrisoft” pelas embargadas, mesmo após o deferimento da liminar,
como se pode verificar por simples pesquisas no site e na perícia realizada
nos computadores.
É o relatório.
Descabida a pretensão.
Realmente, Embargos de Declaração prestam-se ao
saneamento de decisão judicial que ostente omissão, contradição, obscuridade
ou erro material, hipóteses não apontadas nas razões de recurso.
No caso, além de não ter sido deduzido o pleito sob tal
enfoque nas razões do agravo de instrumento, não se discute acerca do
descumprimento da liminar, mas do valor a que acabou chegando a somatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243631-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43.485
3
da multa diária, completamente desarrazoado de sua função coercitiva.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR